Tribunal: TJDFT
Processo: 0745549-98.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. LESÃO CORPORAL. PRELIMINARES DE NULIDADE. DEPOIMENTO ESPECIAL. LEI No 13.431/2017. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA. ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. AGRAVANTES. CONTINUIDADE. DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal) e lesão corporal (art. 129, §13, do Código Penal), fixando pena privativa de liberdade em 38 (trinta) e oito anos, 02 (dois) meses e 07 (sete) dias de reclusão, em regime inicial fechado.
2. A defesa argui preliminares de nulidade, pleiteia a absolvição quanto aos delitos, bem como a revisão da dosimetria da pena, com o afastamento da valoração negativa da personalidade, da culpabilidade, das circunstâncias do crime e das agravantes previstas no art. 61, II, “b”,“c” e “d”, do Código Penal e, ainda, o afastamento ou redução da indenização mínima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a sentença está viciada pelo uso indireto de confissão extrajudicial declarada nula; (ii) estabelecer se houve violação ao art. 155 do CPP em razão da utilização de prova colhida na fase inquisitorial, especialmente do depoimento especial da vítima; (iii) determinar se o conjunto probatório é suficiente para a manutenção da condenação pelos crimes imputados; (iv) verificar a correção da dosimetria da pena, inclusive quanto às circunstâncias judiciais, agravantes e continuidade delitiva; e (v) analisar a manutenção e a proporcionalidade do valor indenizatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não se pode afirmar que a condenação se fundou em prova ilícita, quando, embora reconhecida a nulidade da confissão extrajudicial, seu teor não foi considerado, nem direta nem indiretamente, para embasar o decreto condenatório, que se apoiou em elementos probatórios autônomos e idôneos.
5. O depoimento especial da vítima configura prova irrepetível, regularmente colhida nos termos da Lei no 13.431/2017, com pleno acesso pela Defesa, não se verificando violação ao contraditório nem ao art. 155 do Código de Processo Penal, sobretudo diante da ausência de requerimento oportuno para a realização de nova oitiva.
6. Não se verifica ausência de fundamentação na sentença, a qual enfrentou de forma adequada as teses defensivas e procedeu à análise da prova testemunhal produzida, inexistindo violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal.
7. A palavra da vítima, quando firme, coerente e detalhada, assume especial relevância nos crimes contra a dignidade sexual, sobretudo quando corroborada por elementos probatórios, como o laudo pericial que atesta vestígio de ato libidinoso compatível com a narrativa dos fatos.
8. Aspectos periféricos não têm o condão de comprometer a credibilidade do relato da vítima, tampouco de afastar a comprovação da autoria e da materialidade do crime de estupro de vulnerável.
9. A materialidade e a autoria do delito de lesão corporal restaram comprovadas pelo laudo pericial, pelos relatórios técnicos e pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.
10. A lesão constatada no exame de corpo de delito mostra-se compatível com a narrativa da vítima, reforçando a credibilidade de seu relato.
11. Em razão do aumento do risco de transmissão de doenças sexualmente transmissíveis e de gravidez precoce indesejada, deve ser mantida a valoração negativa da culpabilidade, porquanto a conduta extrapola o padrão típico ao envolver conjunção carnal sem o uso de preservativo e com ejaculação.
12. A valoração negativa da personalidade do agente encontra respaldo em elementos concretos dos autos, notadamente nos relatos reiterados de comportamento violento contra os filhos, evidenciando traços de agressividade habitual.
13. As ameaças de morte dirigidas à vítima e a seus familiares evidenciam maior reprovabilidade da conduta, legitimando a valoração negativa das circunstâncias do crime.
14. A agravante prevista no art. 61, II, “c”, do Código Penal é aplicável quando demonstrado que o agente se valeu de circunstâncias que dificultaram a defesa da vítima, como a condução a local ermo, não se confundindo com a vulnerabilidade inerente ao tipo penal.
15. A agravante do art. 61, II, “d”, do Código Penal incide quando evidenciado o emprego de meio cruel, caracterizado pela imposição de sofrimento intenso à vítima, especialmente quando ignorados seus pedidos para cessação da conduta.
16. Nos termos do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, é cabível a aplicação da fração máxima de aumento pela continuidade delitiva, diante da reiteração das condutas por longo período.
17. A agravante prevista no art. 61, II, “b”, do Código Penal incide quando o delito é praticado com a finalidade de assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou a vantagem de outro crime. No caso, a lesão corporal perpetrada após a revelação dos abusos teve nítido caráter intimidatório, voltado a constranger a vítima e evitar a responsabilização do agente pelos delitos antecedentes, justificando sua aplicação.
18. A quantia fixada a título de indenização mínima por danos morais revela-se adequada e proporcional, considerando a gravidade da conduta e o abalo suportado pela vítima, não sendo afastada pela alegação de hipossuficiência econômica do réu.
IV. DISPOSITIVO E TESES
Recurso conhecido e não provido. Preliminares afastadas.
Teses de julgamento: “1. A nulidade da confissão extrajudicial não contamina o decreto condenatório quando este se fundamenta em outros elementos probatórios autônomos e idôneos. 2. O depoimento especial da vítima, colhido nos termos da Lei no 13.431/2017, constitui prova válida e pode ser valorado pelo julgador, desde que assegurado o contraditório, não havendo violação ao art. 155 do Código de Processo Penal. 3. A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos de prova, possui especial relevância nos crimes contra a dignidade sexual. 4. A materialidade e a autoria do delito de lesão corporal restam comprovadas quando corroboradas por laudo pericial e prova oral colhida sob o crivo do contraditório. 5. A valoração negativa da culpabilidade, da personalidade e das circunstâncias do crime é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem maior reprovabilidade da conduta. 6. A agravante prevista no art. 61, II, “b”, do Código Penal incide quando o delito é praticado com a finalidade de assegurar a impunidade de crime anterior, como nas hipóteses de intimidação da vítima após a revelação dos fatos. 7. A agravante prevista no art. 61, II, “c”, do Código Penal é aplicável quando demonstrado que o agente se valeu de circunstâncias que dificultaram a defesa da vítima (condução a local ermo), não se confundindo com a vulnerabilidade inerente ao tipo penal. 8. A agravante do art. 61, II, “d”, do Código Penal incide quando evidenciado o emprego de meio cruel, caracterizado pela imposição de sofrimento intenso à vítima. 9. É cabível a aplicação da fração máxima de aumento pela continuidade delitiva quando evidenciada a reiteração das condutas por longo período. 10. A fixação de indenização mínima por danos morais é cabível quando houver pedido expresso e deve ser mantida quando proporcional à gravidade do dano, não sendo afastada pela alegação de hipossuficiência econômica do réu.”
Dispositivos relevantes citados: Código Penal: arts. 59; 61, II, “b”, “c” e “d”; 129, §13; 217-A; 226, II. Código de Processo Penal: art. 155.